Tribunal: STF
Processo: HC 269559
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Valeriano Marcos Miranda,  em favor de Glauber Correa Rocha, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1055506/MG.
Colho da decisão impugnada: 

Trata-se de agravo regimental interposto por GLAUBER CORREA ROCHA contra a decisão que não conheceu do habeas corpus, mencionando a inadequação da via eleita, ausência de ilegalidade flagrante, regularidade do aviso de direitos, superação de vícios do flagrante pela conversão em preventiva, existência de termo de autorização para ingresso domiciliar e inviabilidade do trancamento da ação penal. 
Nas razões deste recurso, a defesa alega que o ingresso policial no domicílio foi ilegal, pois o termo de autorização foi colhido após a entrada dos agentes e sob coação ambiental, o que invalida o consentimento e torna ilícitas as provas derivadas. 
Defende que a conversão do flagrante em preventiva não convalida prova materialmente ilícita, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada para sustentar o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa. 
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para que se conheça do do habeas corpus e se conceda a ordem, com reconhecimento da ilicitude das provas, trancamento da ação penal e expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, busca a submissão do agravo ao colegiado. (eDOC 5)

O habeas corpus e o agravo regimental não foram conhecidos. (eDOCs 3 e 5)
Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para: 1. Anular o acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ no AgRg no HC nº 1055506 – MG, e ou determinar aquela instancia que seja dado prosseguimento ao Habeas Corpus com o devido analise do merito; 2. Reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio, por ausência de consentimento válido e de fundadas razões; 3. Determinar o trancamento da Ação Penal nº 5018492-54.2025.8.13.0223 por ausência de justa causa, em razão da contaminação de todas as provas pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada; 4. Confirmar a liminar para garantir a definitiva liberdade do Paciente”
É o relatório. 
Decido. 

Verifico, inicialmente, que, apesar da interposição do agravo interno, o mérito da  controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto o agravo regimental não foi conhecido.
O não conhecimento do agravo regimental fundou-se na ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão monocrática.
Com efeito, ao observar as razões recursais, o paciente não impugnou o fundamento consubstanciado no óbice formal, de modo que está correto o acórdão ao não conhecer do agravo. (eDOC 2)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC nº  109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p.  13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j.  17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do  Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia,  não é o caso dos autos. Vejam-se trechos do ato monocrático:

[...]
Como se vê, concluiu a Corte de origem pela ausência de ilegalidade, pois, ao contrário do alegado pela defesa, o paciente foi advertido sobre o direito ao silêncio, conforme consta do APFD, da Nota de Culpa e da Ciência das Garantias Constitucionais.
[...]
Como se vê, concluiu a Corte de origem pela inexistência de ilegalidade, pois o ingresso dos policiais na residência foi franqueado pela esposa do paciente, conforme termo de autorização de ingresso em domicílio, o qual constou no boletim de ocorrência. 
Logo, constatado que houve prova documental do consentimento da moradora para a entrada no domicílio, não há que se falar em invasão domiciliar. 
Em relação ao pleito de trancamento da ação penal, a Corte local ressaltou, com base nas provas e informações disponíveis até o momento nos autos, que não é possível afirmar, de plano, a inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
[...]
Assim, não se observa ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, porquanto, ao que consta dos autos, a Corte de origem entendeu que foram preenchidos todos os requisitos do art. 41 do CPP, pois a denúncia descreveu detalhadamente os fatos, especificou o tempo e o local em que teriam ocorrido e indicou os indícios de autoria e prova da materialidade, viabilizando o conhecimento das imputações e a defesa do paciente, circunstâncias que, em tese, efetivamente justificam o prosseguimento da ação penal. 
Por outro lado, quanto à alegação de que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. (eDOC 3)

Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF  ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, é incabível a supressão de  instância ou a concessão da ordem de ofício.  
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente